Tribunal: TJMT
Processo: 1007435-81.2021.8.11.0004
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007435-81.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[LUIS KUBIRI BAKORO PIJIWU - CPF: 460.723.571-72 (APELANTE), OSVALDO NOGUEIRA LOPES - CPF: 528.435.721-34 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº
1007435-81.2021.8.11.0004
– Barra do Garças

Apelante
:
Luis Kubiri Bakaro Pijiwu

Apelado:
Banco Votorantim S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL –
FRACIONAMENTO DE AÇÕES – MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Quando a parte opta pelo fracionamento das ações, na medida em que poderia incluir em uma só ação os débitos que reputa fraudulentos contra mesma parte passiva, demonstra, na verdade, o desinteresse processual, sendo imperiosa a extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº
1007435-81.2021.8.11.0004
– Barra do Garças

Apelante
:
Luis Kubiri Bakaro Pijiwu

Apelado:
Banco Votorantim S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Luis Kubiri Bakaro Pijiwu em face da sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento/ausência do efetivo proveito c/c repetição de indébito e dano moral que move contra o Banco Votorantim S.A., diante da ausência de cumprir determinação judicial de emenda da petição inicial com a juntada de documentos imprescindíveis para o deslinde do feito, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o apelante recorre alegando, em suma, que a documentação solicitada pela d. magistrada não foi juntada nos autos por se tratar de pessoa idosa, residente em aldeia indígena, o que justifica a dificuldade para o acesso, além de se tratar de período de pandemia. Afirma que o processo deveria ter sido suspenso pelo juízo, até que se conseguisse a obtenção dos documentos solicitados.

Segue discorrendo sobre a falta de interesse do apelado em não comprovar a regularidade da contratação, além da ausência de documentos que comprovem a relação jurídica entre as partes, devendo ser arbitrada a condenação a título de dano moral, bem como a restituição dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário. Por fim, sustenta não se tratar de demanda predatória, mas de busca em direito evidente e justo à vista de abusos cometidos pelas instituições financeiras.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 131015207) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 27 de julho de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº
1007435-81.2021.8.11.0004
– Barra do Garças

Apelante
:
Luis Kubiri Bakaro Pijiwu

Apelado:
Banco Votorantim S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Luis Kubiri Bakaro Pijiwu p
ropôs ação declaratória de nulidade/ inexigibilidade de desconto em folha de pagamento contra
Banco Votorantim S.A.
, aduzindo que foi surpreendido com descontos em sua aposentadoria referente ao empréstimo consignado n.
199400989
, no valor de R$ 326,29 (trezentos e vinte e seis reais e vinte e nove centavos), a ser quitado em 60 parcelas de R$10,50 (dez reais e cinquenta centavos), cada.

Ao receber o processo, a d. magistrada
a quo
determinou a emenda da petição inicial para que o autor apresentasse o comprovante de endereço atualizado, em seu nome ou em nome de terceiro, ou declaração emitida pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI), bem como procuração a rogo. Além disso, determinou que o autor emendasse a petição inicial para anexar os extratos bancários dos últimos débitos praticados pelo requerido, sob pena de extinção do processo (id. 131015182).

O advogado do autor manifestou nos autos (id. 131015185), no dia 10.12.2021, requerendo a dilação do prazo por 20 (vinte) dias, para apresentar os documentos solicitados.

Em 23.03.2022, ou seja, decorridos mais de 100 dias, certificou-se nos autos o decurso do prazo sem qualquer manifestação do autor (id. 131015186).

Diante disso, a d. magistrada
a quo
indeferiu a inicial, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, incisos I, do CPC. Ainda, constatando-se tratar de ajuizamento de ações em massa por meio de petições padronizadas e genéricas, com indícios de captação indevida de clientes vulneráveis pelo causídico, determinou a expedição de ofício à OAB e Corregedoria Geral de Justiça.

(id. 131015187).

Inconformado, o apelante discorre que a documentação solicitada não foi juntada nos autos por se tratar de pessoa idosa, residente em aldeia indígena, o que justifica a dificuldade para o acesso, além de se tratar de período de pandemia. Afirma que o processo deveria ter sido suspenso pelo juízo
a quo
, até que se conseguisse a obtenção dos documentos solicitados, sendo que a decisão extintiva cerceou seus direitos.

Segue discorrendo sobre a falta de interesse do apelado em não comprovar a regularidade da contratação. Acrescenta que diante da ausência de documentos que comprovem a relação jurídica entre as partes, deve ser arbitrada a condenação a título de dano moral bem como a restituição dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário. Por fim, esclarece não se tratar de demanda predatória, mas de busca em direito evidente e justo à vista de abusos cometidos pelo réu.

Pois bem. Em que pese o entendimento trilhado pela d. magistrada
a quo
, é cediço que o comprovante de endereço não se trata de documento indispensável à propositura da ação, exigindo a legislação processual tão somente a indicação do domicílio. Além disso, os extratos bancários solicitados não são indispensáveis à propositura da presente ação, mas sim, essenciais à prova do direito alegado.

Entretanto, o caso em análise requer atenção especial. Digo isso, porque atento ao histórico de demandas análogas ajuizadas pelo causídico que subscreve o presente recurso, verifico que existem 6 (seis) ações distribuídas em nome do apelante, todas contra instituições bancárias discutindo a inexistência de empréstimos consignado.

Denota-se que há notável fragmentação das ações entre as próprias partes decorrentes da mesma relação negocial, em busca da maximização do ressarcimento pelo representante, devendo ser desestimuladas tais condutas.

E, apesar do comprovante de endereço e dos extratos bancários não se tratarem de documentos essenciais à propositura da ação, o que tornaria impositiva a cassação da sentença, concluo que a manutenção do indeferimento da inicial é medida que se impõe, contudo, por fundamento diverso.

Com efeito, dispõe o art. 17, do CPC, que para postular em juízo são necessários interesse processual e legitimidade. O interesse processual é dado pela necessidade de se socorrer do Poder Judiciário para obtenção do resultado pretendido, e adequação do pedido ao meio processual escolhido.

Nesse diapasão, quando a parte opta pelo fracionamento das ações, na medida em que poderia incluir em uma só ação os débitos que reputa fraudulentos contra mesma instituição financeira, demonstra, na verdade, o desinteresse processual, sendo imperiosa a extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.

Ora, a existência injustificada de múltiplas ações idênticas leva a crer que o único propósito do patrono é a busca pela condenação da parte adversa nas verbas sucumbenciais, caracterizando as denominadas demandas predatórias, que impactam diretamente na organização e qualidade dos serviços prestados pelas unidades judiciais e devem ser combatidas.

Nesse passo, bem ressaltou a d. magistrada,
verbis
:

“
Noutro giro, constata-se, ainda, na hipótese dos autos, o ajuizamento de ações em massa por meio de petições padronizadas e genéricas, com indícios de captação indevida de clientes vulneráveis.

Em consulta ao sistema PJE, constata-se a distribuição de mais de 320 (trezentos e vinte) ações, somente nesta Comarca, pelo mesmo advogado da parte autora, nos anos de 2020 a 2021.”
(id. 131015187)

Neste sentido, colaciono o entendimento do Tribunal Gaúcho:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
MULTIPLICIDADE DE AÇÕES. CONDUTA TEMERÁRIA. ABUSO DE DIREITO. EXTINÇÃO DA DEMANDA
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
O fracionamento das ações como a presente por certo consiste em um verdadeiro abuso de direito
, na medida em que ao tempo do ajuizamento de uma ação discutindo um só débito, poderia a parte requerente incluir os demais débitos que alega serem irregulares e que teriam sido indevidamente encaminhados para o cadastro negativo pelo mesmo réu.
Trata-se de conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida
. Manutenção da sentença extintiva. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Rac nº 70082401159, 9ª Câm. Cível, Rel. Des. Eugênio Facchini Neto, j. 30.08.19 - negritei).

Assim também já decidiu esta Câmara, veja-se:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE EXTRATO BANCÁRIO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.

O fracionamento das ações como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.
(RAC n 1001276-17.2020.8.11.0018, 3ª Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 24.03.2021 – destaquei).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DOS EXTRATOS BANCÁRIOS - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA EXTINÇÃO - FRACIONAMENTO DE AÇÕES – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - RECURSO DESPROVIDO.

Apesar de não se tratar os extratos bancários de documento essencial à propositura da ação, é de rigor a manutenção do indeferimento da inicial, por fundamento diverso.

Quando a parte opta pelo fracionamento das ações, na medida em que poderia incluir em uma só ação os débitos que reputa fraudulentos contra mesma parte passiva, demonstra, na verdade, o desinteresse processual, sendo imperiosa a extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC
.

(RAC n. 1000788-28.2021.8.11.0018, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 10.11.2021 – destaquei).

Saliento que inibir tal conduta, além de enfrentar as demandas predatórias, se reveste em proteção ao uso indevido do Poder Judiciário, e, principalmente, homenageia os fins sociais e às exigências do bem comum.

Assim, com respeito aos que trilham em entendimento oposto, tenho que a manutenção da sentença que indeferiu a petição inicial é a medida que se impõe, alterando apenas o fundamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022